Tribunal: CARF
Processo: 10880.914300/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914300/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.632 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
DO
INDÉBITO.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
O momento de apresentar as provas é por ocasião da entrega da impugnação ou
da manifestação de inconformidade. Porém elas podem ser aceitas, quando
apresentadas no Recurso Voluntário e se destinarem a contrapor fatos ou
razões trazidas somente no julgamento da impugnação ou da manifestação de
inconformidade, desde que se enquadrem nas situações previstas no art. 16, §4o
do Dec. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 118-130, requerendo a reforma da
decisão de primeira instancia de modo que seja decretada a homologação do crédito. Em suas
razões, sustenta que visando conferir validade ao crédito informado no PER/DCOMP no
04828.40848.310114.1.3.04-9001, transmitido em 31/01/2014, de crédito decorrente de valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914300/2014-77
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.632 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914300/2014-77

que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 25/06/2013, a título de Cofins cumulativa,
referente ao período de apuração 05/2013 (valor total do DARF = R$ 89.458,80).
Sustenta em suas razões que em 03 maio de 2013, a Recorrente emitiu a Nota
Fiscal no 2.919 (doc. 03), referente à energia elétrica, no valor de R$ 1.671.336,00 contra a
Furnas Centrais Elétricas (“Furnas”), inscrita no CNPJ sob o no 23.274.194/0001-19. De acordo
com o artigo 64, caput e parágrafos 1o, 3o e 7o, da Lei no 9.430/96, a retenção feita a título de
COFINS, que se trata de obrigação da fonte pagadora (Furnas), é considerada antecipação do que
for devido pelo contribuinte (Recorrente), sendo que o valor do tributo é determinado pela
aplicação da alíquota sobre o montante pago.
Em suma, do valor de R$ 1.671.336,00 cobrado pela Recorrente da Furnas, houve
a retenção e o recolhimento, por meio de um único DARF de código de receita no 61471, de R$
97.773,15, como se verifica do Comprovante Anual de Retenção de Tributos em relação ao
artigo 64 da Lei no 9.430/96 (doc. 05), representativo de 5,85% a título de carga tributária.
Considerando a retenção efetuada, teria recebido o valor líquido de R$
1.573.562,85 (= 1.671.336,00 - 97.773,15), conforme o extrato bancário da época (doc. 06) e
que, do montante retido pela Furnas, R$ 50.140,08 refere-se ao valor de COFINS, isto é, 3% da
receita auferida pela Recorrente.
Ao final, anexou ao seu recurso documentos de escrita contábil e fiscal,
especialmente notas fiscais, comprovantes de retenções de impostos, extratos bancários e
planilhas. Mas não justificou o porque que esta documentação deixou de ser apresentada sem
sede da manifestação de inconformidade.
A decisão impugnada de fls. 106-111, em suma, manteve o fundamento externado
em sede do despacho decisório no sentido de manter a não homologação da compensação, posto
que o contribuinte não logrou comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade de seu crédito.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.632 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914300/2014-77

2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Salienta-se que o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo
adotada pelo recorrente, seus pleitos. A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão
recorrida que, com clareza impar, assim se fundamentou:
Com efeito, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade
administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o pagamento do valor
correspondente ao tributo. Como se depreende da sua própria denominação, é uma
declaração contendo débitos e créditos tributários federais. Desse modo, por se tratar de
uma confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive podendo ser ele cobrado por falta
de pagamento, será estritamente necessário alterar essa confissão se entender que pagou
um valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar
uma DCOMP.
Além disso, frise-se que a simples retificação da DCTF, efetuada após a ciência da
decisão que não homologara a compensação declarada, não afasta o dever de comprovar
a origem do crédito alegado no PER/Dcomp, em conformidade com a DCTF
retificadora, mas que na DCTF original inexistia.
Diante da não homologação operada pelo despacho decisório controvertido, recai sobre
a inconformada o ônus de exibir elementos de prova hábeis a seguramente demonstrar
que o montante outrora reputado devido – e, conseqüentemente,
recolhido – não mais o seria, liberando-o, assim, para a compensação pretendida. O
referido dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que inicia o
procedimento de compensação, alegando direito creditório, mas também porque
possíveis declarações contraditórias exigem prova contábil-fiscal mais robusta para
suportar sua alegação.
No caso em debate, o ônus de provar que o valor devido da Cofins em maio de 2013 é
R$ 39.318,72 e não R$ 89.458,80, conforme declarado pelo próprio interessado na
DCTF no 100.2013.2013.1830454564, cabe a ele mesmo.
Nota-se que a linha de argumentação aduzida pelo recorrente em sede de recurso
voluntário não pode prosperar, posto que a decisão de primeiro grau foi claríssima no sentido de
inexistência de provas em prol do pleito do contribuinte. O fato de constar a referencia a
possibilidade de revisão de ofício, quando se entender cabível, do despacho decisório, não
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.632 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914300/2014-77

afasta o dever do recorrente trazer aos autos elementos seguros da certeza e liquidez de seu
crédito.
Por fim, necessário salientar que em momento algum do Recurso Voluntário
o Recorrente motivou a apresentação a posteriori dos documentos fiscais e contábeis que o
instruem, de modo a evidenciar claramente a perfeita adequação a quaisquer das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Dec. 70.235/72.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 395
DF CARF MF
Original